Tribunal: TJDFT
Processo: 0719423-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719423-56.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSPARENCIA IMPLANTES COMERCIAL HOSPITALAR LTDA APELADO: ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Transparência Implantes Comercial Hospitalar Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação (id 78599755). A sentença está estruturada nos seguintes fundamentos: 1) consta expressamente da nota fiscal de id 78599735 e do documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico de id 78599735 que as mercadorias deveriam sair da empresa Adapt Produtos Oftalmológicos Ltda. na cidade de Barueri/SP e chegar na sede da apelante na Região Administrativa de Brasília/DF, de modo que caberia à apelante comprovar que a contratação deu-se de forma diversa, o que não ocorreu; 2) o documento de id 78599715 consiste em mera cotação de valores para o trajeto de Barueri/SP a Rio Branco/AC e não faz prova de que a contratação tenha ocorrido da mesma maneira em que foi feita a proposta; 3) a apelante não anexou as mensagens enviadas pelo aplicativo Whatsapp, nas quais a apelada teria se comprometido a enviar as mercadorias para o Acre e não para o Distrito Federal. A leitura das razão de apelação indica uma possível ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. A apelante limita-se a insistir nos argumentos trazidos na petição inicial. Ela sustenta apenas que não contratou o transporte de Barueri/SP para Brasília/DF, mas de Barueri/SP a Rio Branco/AC. Ressalta que sofreu danos materiais e morais, de modo que deve ser indenizada e reparada. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator